Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021099-26.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Impedimento, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – CONTINUIDADE NO PATROCÍNIO DA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.

A conduta do impetrante não se integra á hipótese do art. 265 do Código de Processo Penal, eis que este exige abandono de processo de forma injustificada, não restando configurado quando o advogado deixa de praticar um determinado e específico ato processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Everaldo Batista Filgueira Júnior e Márcio Roberto Cruz
, em face de ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1001513-51.2021.8.11.0039, que determinou a nomeação de novo advogado, acrescida de multa decorrente de suposto abandono processual.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que o ato coator é teratológico, pois não houve abandono da causa pelos impetrantes, mas justa oposição ao não fornecimento da integralidade de elementos produzidos na fase inquisitorial contra o representado destes.

Sustentam que a autoridade coatora tem afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14 do STF, além de cerceado a defesa do representado dos impetrantes.

Argumentam haver urgência na análise do pedido de liminar, em plantão judiciário, em virtude da determinação de intimação do constituinte dos impetrantes para constituir novo defensor.

A liminar foi deferida pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha - Plantonista (Id. 181634191).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
184145168
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
concessão da segurança”
(Id. 185038677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS nº 62.752/BA - Relator: Minª. Laurita Vaz - 1º.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.

Reproduzo, por oportuno, o trecho do referido
decisum
, na parte
que interessa.
Confira-se:

“
A defesa constituída do acusado Jussemar Rebuli Pinto tornou a insistir na apresentação do Relatório relativo aos dados extraídos de aparelho(s) celular(es); áudio da interceptação telefônica, sob o argumento de violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF, porquanto não teve acesso ao elementos de investigação materializados, sendo necessário para apresentar a resposta escrita à acusação, com supedâneo no artigo 396-A do CPP
.

No caso concreto, as informações a que a Defesa pretende acesso não estão nestes autos da ação penal e não foram utilizadas para embasar a denúncia.
As informações que a Defesa pretende acesso estão disponíveis nos autos da Medida Cautelar n. 1000140-48.2022.8.11.0039, no qual já se encontra regularmente habilitada e com visualização aos documentos ali contidos e paridade com a acusação e demais

representantes dos investigados, sem distinção.

Nesse contexto, não há impossibilidade de acesso às informações, pois, ainda que não mencionadas na inicial acusatória, estão disponíveis

para a Defesa no bojo da medida cautelar que deu origem a tais elementos investigativos.

(...)
Assim, cabível a imposição de multa para as hipóteses de o profissional deixar realizar um ou mais atos injustificadamente. No caso concreto, a Secretaria Judicial certificou o decurso do prazo para a Defesa do acusado Jussemar apresentar resposta escrita à acusação.

(...)Embora a Defesa do referido acusado insista na apresentação/acesso de todos os elementos de provas materializados para fins de embasar a peça defensiva, em outros momentos já houve deliberação no sentido de que, a princípio, não havia conclusão das investigações; posteriormente à conclusão, houve a habilitação/concessão de acesso aos autos da medida cautelar; tais elementos de provas não foram utilizados para embasar a inicial acusatória. (...) Isto é, verifica-se que o defensor não vem cumprindo seu mister com zelo, levando o Poder Judiciário à prática de atos com a finalidade de intimá-lo a realizar atos processuais para os quais foi contratado, deixando indefeso seu cliente.

Sem maiores digressões, é o caso de aplicar a multa processual em desfavor do(s) profissional(is) que constituído(s) pelo acusado Jussemar, no importe de 10 (dez) salários mínimos nacionais, vigente nesta data, para cada patrono se houver mais de um, a ser pago no prazo de 10 dias em favor do Fundo Penitenciário Nacional”
.
(Id. 181631180).

Nota-se que o juízo
a quo
arbitrou em desfavor dos impetrantes a multa correspondente ao valor de 10 (dez) salários-mínimos, por suposto abandono da causa.

A decisão fundamentou o arbitramento na falta de apresentação da resposta à acusação, o que, estaria configurado abandono do processo, a permitir a aplicação de multa do art. 265 do CPP.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal”.

(R
ecurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com base no art. 265, caput, do Código de Processo Penal” (RMS 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Importante ressaltar que o
abandono do processo, como causa da aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP, reclama a intenção do advogado deixar a causa com foros de definitividade, o que não se confunde com o atraso no cumprimento de determinado ato processual.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO) Destaquei

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual

(TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli) Destaquei

“
A desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário
(TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha) Destaquei

Assim, visando sustentar a aplicação da multa prevista no
caput
do art. 265 do CPP, é necessário a demonstração do efetivo abandono do processo, através da vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir seu cliente, deixando-o em situação processual de abandono.

Exige-se, para tanto, ficar claramente provado ter o advogado desamparado, total e absolutamente, a defesa técnica processual do seu representado de forma não momentânea, isto é, restando demonstrada a ideia de desistência indevida e não comunicada ao juízo, com efeitos permanentes.

A configuração do instituto do abandono do processo exige ter sido reiterada a atuação desidiosa, deixando o defensor constituído de promover, repetidamente, à míngua de motivo imperioso, os autos e diligências inerentes ao exercício do seu mister.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

"MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo. Comissão de Prerrogativas. Impetração contra ato judicial que impôs multa pecuniária por abandono de causa, fixada nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal.
Ausência do advogado em um ato processual que não caracteriza abandono de causa. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR SUBSISTENTE."
(TJSP - MS 22653976120188260000 SP 2265397- 61.2018.8.26.0000, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 19/02/2019, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019) Destaquei

Ademais, ainda que fosse reconhecido o abandono de causa, somente após a manifestação da parte é que poderia ser fixada a pena de multa,
“Conquanto a imposição de sanção de natureza se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial.
[...] (TJ/MT, N.U 0091050-71.2016.8.11.0000, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI).

Reafirma-se, não se pode confundir o atraso na apresentação da defesa com o abandono do processo, tal como previsto no art. 265 do CPP, eis que cumpre o juiz, em tal hipótese, se for o caso, nomear defensor substituto, como dispõe o art. 265, § 2º do CPP, mas sem afastar a atuação do causídico em atos processuais futuros.

Deste modo, é de ser afastada a penalidade imposta aos advogados de defesa, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Procurador de Justiça
, “
em que pese o equívoco consistente no pedido de acesso à integralidade das provas produzidas na investigação, acesso esse já determinado por autoridade que antecedeu a autoridade coatora, que, igualmente disponibilizou o material pretendido, nos autos da Medida Cautelar nº 1000140-48.2022.8.11.0039. o fato é que de abandono não se trata
”.
Id. 185038677.

Com essas considerações,
concedo a segurança
para cassar a multa aplicada aos impetrantes, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos nº 1001513-51.2021.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024